Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. ART. 155, § 4o, II, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. QUALIFICADORA DE ORDEM SUBJETIVA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Há furto mediante fraude, e não estelionato, se a vítima entrega o aparelho celular ao acusado, que utilizou o ardil de que iria fazer um telefonema, não devolve o bem e foge.
2. Nos termos do art. 155, § 4o, II, do Código Penal e súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça, sendo a qualificadora do crime de furto de ordem subjetiva é incabível o reconhecimento do furto privilegiado.
3. Recurso conhecido e não provido.